Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703002-20.2023.8.07.0014 APELANTE: PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, M.C.F.W., A.G.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 73109213 e, em homenagem ao princípio do contraditório, libere o acesso das razões da apelação (ID 72906465) aos advogados constituídos (Dra. Alline Novaes Correa – OAB/DF 60.108 e Dr. Welbert Junio Gomes de Freitas OAB/MG 163486) dos assistentes da acusação. 2.Após, intimem os assistentes de acusação para que apresentem contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.